Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025146-48.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (RECORRIDO), NELIVALDO GOMES DOS SANTOS (RECORRENTE), GRACINEIDE PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –

IMPOSSIBILIDADE – TESES QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Nelivaldo Gomes dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

4900-26.2015.811.0064 (código 633260), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a sua pronúncia pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que ele seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no Id. 67686571, pretende ver desclassificada a imputação da prática de crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, diverso da competência do Tribunal do Júri, com remessa dos autos ao juízo competente; e subsidiariamente, a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15, do Código Penal.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no Id.

67686583, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no Id.

67686592, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no Id. 68963998, manifesta pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta,

procedendo-se a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no Id. 67684978, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 29 de outubro de 2014, por volta das 00hora e 40 minutos, na residência comum da vítima e denunciado, situada na Rua 09, Quadra26, Lote 18, Alfredo de Castro, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado NELIVALDO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, através de golpes de arma branca (não apreendida), tentou matar Gracineide Pereira dos Santos, causando na mesma os ferimentos descritos no laudo necroscópico e mapa topográfico de fls. 12/14-IP, fato que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo apurado, o acusado e vitima possuem relação intima de afeto, eis que são conviventes, sendo que no dia e local acima citados, por volta das 00hora e 30 minutos, NELIVALDO GOMES DOS SANTOS e Gracineide Pereira dos Santos tiveram uma breve discussão, comum entre casais.

Após a aludida quizila verbal, a vítima se deslocou ao sofá e permaneceu assistindo televisão, entretanto, o increpado, movido pelo sentimento de vingança e com
animus necandi
, armou-se com uma arma branca, e, de forma sorrateira, sem que aquela percebesse, se aproximou por trás e, de inopino, desferiu-lhe diversos golpes, tendo alguns desses atingido Gracineide Pereira dos Santos nas regiões occiptal, suplaescapular e escapular. [...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais, não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a inexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo laudo de lesão corporal (Id. 67684993, p. 21/23) e mapa topográfico (Id. 67684993, p. 24/24v); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução do processo.

Não obstante o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de matar sua ex-companheira --

uma vez que estaria alcoolizado no momento em que desferiu contra ela diversos golpes com uma faca, pleiteando, por conta disso, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri --, é forçoso concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida de Gracineide somente não ceifada porque ela conseguiu fugir de casa e gritar por socorro, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do pronunciado.

Com efeito, infere-se destes autos que dias antes dos fatos narrados na denúncia, o recorrente teria iniciado uma discussão com a vítima, por motivo de ciúmes, quando começou a agredi-la com murros na face e nas costas, causando-lhe vários hematomas. Ressai, também, que em outro momento mais calmo, a vítima teria dito ao pronunciado que não conseguiria continuar com o relacionamento após ter sofrido agressões por parte dele, fato, esse, que teria motivado os golpes de faca que a atingiram nas costas e na nuca.

A propósito, quando foi ouvida na fase de inquérito e em juízo, a vítima Gracineide Pereira dos Santos relatou os fatos da seguinte forma:

[...] quando retornaram para casa,
NELIVALDO, começou a discutir com a vítima por ciúmes e a agrediu com vários murros no rosto e nas costas o que lhe causou hematomas
[...] na data de hoje, 29/10/2014, por volta das00h40min, a vítima e NELIVALDO estavam em casa, deitados na cama, quando começaram a conversar sobre o relacionamento e que a vítima disse a ele que o casamento não dava mais certo e que depois da agressão que sofreu não queria mais nada com ele; Que NELIVALDO havia ingerido bebida alcoólica, pinga, e ficou nervoso com o que a vítima disse e falou a ela que se o deixasse que iria matá-la e depois se matar; QUE
NELIVALDO saiu do quarto e a vítima também saiu e foi até a sala e quando a vítima estava sentada no sofá NELIVALDO chegou por trás dela e lhe desferiu três golpes de faca, que atingiram as costas e o pescoço da vítima; Que NELIVALDO ainda tentou golpear a vítima com faca várias vezes, mas ela conseguiu se esquivar
; Que as filhas da vítima viram tudo e começaram a gritar; Que a vítima abriu a porta da casa e ficou parada perto da porta e que NELIVALDO tentou golpeá-la com a faca, mas
a vítima começou a gritar e ele saiu correndo
[...].
(Gracineide Pereira dos Santos, declarações extrajudiciais, Id. 67684986).
Destacamos

Vítima: [...] A gente estava discutindo bem antes, aí ele ficou nervoso, eu levantei, eu estava sentada tentando abrir a porta, ai quando
eu estava assim, um pouco de costas, ele, eu não vi nem a hora que ele pegou a faca
[...]

Magistrada:
Ele atingiu você de costa primeiro?

Vítima: Sim. Uma aqui (mostrando com a mão região abaixo da nuca) e a outra aqui assim (mostrando região na parte final da nuca
)

Ministério Público: Nesse dia então a senhora levou três facadas, as três pelas costas: Vítima: Uhum. [...].

(Gracineide Pereira dos Santos, declarações judiciais, id. 67686583).
Destacamos

Por sua vez, o recorrente -- que somente foi ouvido na fase policial, apesar de devidamente intimado para comparecer em juízo --, confirmou que agrediu a vítima e três dias depois desferiu golpes de faca contra ela em sua residência, consoante se infere deste fragmento de seu interrogatório:

[...] na data do fato, 26/10/2014, o interrogado foi ao encontro de GRACINEIDE e suas filhas em um rio próximo ao bairro onde mora; Que o interrogado havia ingerido bebida alcoólica e estava bastante alterado e que ao retornarem para casa
o interrogado discutiu com GRACINEIDE por conta de ciúmes e a agrediu
,
mas não recorda como foram as agressões, pois estava muito bebado; Que
no dia 29 do mesmo mês, o interrogado agrediu GRACINEIDE com vários golpes de faca
, mas não recorda o motivo, pois estava muito alcoolizado [...]
(Interrogatório de Nelivaldo Gomes dos Santos).
Destacamos

Assim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, aduzindo que se encontrava alcoolizado e que não se recordava o motivo para tal comportamento, extrai-se de suas declarações que pegou a faca e golpeou sua companheira pelas costas e na nuca, demonstrando, em tese, que a vítima foi atacada enquanto tentava fugir para impedir o pior. Dessarte, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que o pronunciado, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Não há, pois, a menor dúvida que existem elementos de convicção suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, consubstanciados na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado no parágrafo anterior, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

A propósito, sobre a matéria em debate, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro Societate.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder a desclassificação do delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada, porque restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Consigne-se, por derradeiro, que o recorrente terá a oportunidade de produzir provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da autoria e materialidade delitiva.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Nelivaldo Gomes dos Santos
,

mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021